Tribunal: TJSP
Processo: 1008781-74.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição c.c. pedido de obrigação de fazer. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Alteração do fundamento da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso desprovido.